Tribunal: CARF
Processo: 10134.722691/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2016
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. DESCONTOS DE CRÉDITOS
Recurso Especial no 1.221.170-PR. O Superior Tribunal de Justiça declarou a ilegalidade da definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, bem como definiu que o conceito de insumo deve ser pautado por dois critérios, quais sejam, o critério da essencialidade e o critério da relevância.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Geram direito a crédito na apuração da COFINS devida segundo a modalidade não cumulativa os encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO.
Serviços portuários utilizados após a finalização do processo produtivo; Embarque ferroviários de minério de ferro; Transferência de minério de ferro entre filiais (frete). Aluguel de contêineres, cobertura, galpão, veículo (caminhão) e rádios; Transporte dentro do porto de Itaguaí; Manutenção ferroviária no terminal TECAR em Itaguaí não dão direito ao Crédito solicitado
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. DACON. RETIFICAÇÕES. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da COFINS pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das obrigações acessórias.
CRÉDITO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ATIVIDADE DA EMPRESA. ATIVIDADES DECORRENTES DOS SERVIÇOS DENOMINADOS “SERVIÇOS PORTUÁRIOS”. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Serviços portuários: são utilizados após a finalização do processo produtivo; Embarque ferroviários de minério de ferro; Transporte dentro do porto de Itaguaí; Manutenção ferroviária no terminal TECAR em Itaguaí, não perfazendo direito ao Crédito pretendido.
COSIP. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. O pagamento da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública não dá direito a desconto de créditos na apuração da COFINS devida segundo a modalidade não cumulativa.
ICMS-SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. Não se permite a inclusão do ICMS-Substituição no custo de aquisição do bem para fins de apuração de créditos da COFINS segundo a modalidade não cumulativa.
SUSPENSÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. A aquisição de bens com suspensão da incidência da COFINS não dá direito ao desconto de créditos na apuração dessa contribuição devida pelo adquirente segundo a modalidade não cumulativa.
FRETES. ARMAZENAGEM. VENDA. POSSIBILIDADE. Frete referente ao transporte de produtos prontos para armazéns não dá direito a desconto de créditos na apuração da COFINS devida segundo a modalidade não cumulativa.
PIS/PASEP. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO. Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento da COFINS, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS/Pasep, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10134.722691/2019-52
ACÓRDÃO
3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CSN MINERAÇÃO S/A E FAZENDA NACIONAL

X
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2016
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. DESCONTOS DE CRÉDITOS
Recurso Especial no 1.221.170-PR. O Superior Tribunal de Justiça declarou a
ilegalidade da definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na
IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, bem como definiu que o
conceito de insumo deve ser pautado por dois critérios, quais sejam, o
critério da essencialidade e o critério da relevância.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Geram direito a crédito na apuração da COFINS devida segundo a
modalidade não cumulativa os encargos de depreciação sobre bens do
ativo imobilizado adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMO.
Serviços portuários utilizados após a finalização do processo produtivo;
Embarque ferroviários de minério de ferro; Transferência de minério de
ferro entre filiais (frete). Aluguel de contêineres, cobertura, galpão, veículo
(caminhão) e rádios; Transporte dentro do porto de Itaguaí; Manutenção
ferroviária no terminal TECAR em Itaguaí não dão direito ao Crédito
solicitado
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. DACON. RETIFICAÇÕES. DESNECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD
CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
2
Desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da constituição do
crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente
da não-cumulatividade do PIS e da COFINS pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia retificação das obrigações acessórias.
CRÉDITO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ATIVIDADE DA
EMPRESA. ATIVIDADES DECORRENTES DOS SERVIÇOS DENOMINADOS
“SERVIÇOS PORTUÁRIOS”. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Serviços portuários: são utilizados após a finalização do processo
produtivo; Embarque ferroviários de minério de ferro; Transporte dentro
do porto de Itaguaí; Manutenção ferroviária no terminal TECAR em Itaguaí,
não perfazendo direito ao Crédito pretendido.
COSIP. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. O pagamento da Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação Pública não dá direito a desconto de
créditos na apuração da COFINS devida segundo a modalidade não
cumulativa.
ICMS-SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. Não se permite a
inclusão do ICMS-Substituição no custo de aquisição do bem para fins de
apuração de créditos da COFINS segundo a modalidade não cumulativa.
SUSPENSÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. A aquisição de bens com
suspensão da incidência da COFINS não dá direito ao desconto de créditos
na apuração dessa contribuição devida pelo adquirente segundo a
modalidade não cumulativa.
FRETES. ARMAZENAGEM. VENDA. POSSIBILIDADE. Frete referente ao
transporte de produtos prontos para armazéns não dá direito a desconto
de créditos na apuração da COFINS devida segundo a modalidade não
cumulativa.
PIS/PASEP. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO. Em
se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da COFINS, mutatis mutandis, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao
PIS/Pasep, em razão da relação de causa e efeito existente entre as
matérias objeto de lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
3
Acordam os membros do Colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (1) por unanimidade de votos, para reverter a glosa dos créditos
referentes a (1.1) serviços de transporte de matéria-prima entre filiais, (1.2) aluguel de
contêineres, coberturas, galpões e rádios; e (1.3) frete de produtos cujas saídas foram realizadas
com suspensão das contribuições; (2) por maioria de votos, para negar provimento aos itens
“ferramentas” e “ñ insumos”, constante da Planilha 1 – “Bens utilizados como insumos”, e ao item
“créditos extemporâneos” (por carência probatória), vencida a Conselheira Francisca das Chagas
Lemos (relatora); e, (3) por voto de qualidade, para manter as glosas referentes a serviços
portuários, embarques ferroviários, transportes dentro do porto, manutenção ferroviária e
serviços de transporte de minério de ferro até o Porto de Itaguaí, vencidos os Conselheiros Marina
Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Francisca das Chagas Lemos (relatora); e, por
unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso de Ofício.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Redator designado
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores os Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte CSN
MINERAÇÃO S.A., originado de seleção para auditoria, visando verificações de créditos
em pedidos de ressarcimento, consoante Termo de encerramento do Procedimento
Fiscal, da Receita Federal de Belo Horizonte/MG, de 31/10/2019, (fls. 870-871), descrito
conforme segue:

Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
4

Procedeu-se a fiscalização relativa ao PIS/Pasep e à COFINS do período
outubro/2015 a dezembro/2016, na verificação da procedência dos pedidos de
ressarcimento – PER, analisados os direitos vinculados ao CNJP 08.902.291/0001-15
(CSN Mineração S.A) e CNPJ 08.446.702 (empresa sucedida pela Fiscalizada). Foi
lavrado o Termo de Início de Procedimento Fiscal em 16/04/2019 (fls. 37/58).
Conforme EFD - Contribuições apresentada pelo sujeito passivo, foram
informados valores referentes à apuração dos créditos de PIS/Pasep e COFINS, regime
não cumulativo, relacionados a:
(1) Aquisição de bens para revenda – base de cálculo validada
integralmente;
(2) Aquisição de bens utilizados como insumo – Para o CNJP 08.902.291:
Foi constatado a existência de itens que não se enquadram no conceito de insumos pois
não atuam no processo produtivo, ou não houve pagamento (operações não tributadas),
ou foram objeto de importação realizadas por terceiros; outros itens foram destinados a
empresas diversas (CSN: CNPJ 33.042.730 e METALLIC Materiais e Acessórios
Industriais: CNPJ 02.848.082) sendo validado o crédito com destinação ao CNJP
08.446.702 – Nacional Minérios, sucedida da contribuinte; houve glosa de créditos
apropriados de forma extemporânea (não apropriados em época própria), além de
ferramentas, listados na Planilha 1;
Para o CNJP 08.446.702: Foram glosados itens não considerados insumos,
ferramentas, aqueles não alcançados pelas contribuições e os lançados
extemporaneamente, listados na Planilha 2;
(3) Aquisição de serviços utilizados como insumo – Para o CNJP
08.902.291: Foi constado notas fiscais referentes a serviços portuários e de embarque de
minério de ferro, considerados pela fiscalização como realizados após o processo
produtivo, não admitidos como insumos por falta de previsão legal; créditos sobre
embarque ferroviário do minério e transferência ente filiais, considerados realizados após
o processo produtivo; na mesma linha foram glosados serviços de transporte dentro do
porto de Itaguaí; Aluguéis de contêineres, coberturas, galpão, veículo (caminhão) e
rádios, considerados não compreendidos no processo produtivo, itens listados na Planilha
3;
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
5
Para o CNJP 08.446.702: Foi constado notas fiscais referentes a serviços
portuários, glosados, itens listados na Planilha 4;
(4) Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor – Para o CNJP
08.902.291: Foram verificadas poucas inconsistências nos documentos informados,
sendo glosado o valor de R$ 12,72 referente à Contribuição de Iluminação Pública –
COSIP, não passível de gerar crédito;
Para o CNJP 08.446.702: Em alguns itens foram indevidamente incluídos na
base de cálculo o valor do ICMS-ST, sendo invalidados, bem como o valor da COSIP, não
passível de creditamento;
(5) Máquinas, equipamentos e outro bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito com base no valor de aquisição) – Para o CNJP 08.902.291: Foram constatados
bens incorporados ao ativo imobilizado pela Companhia Siderúrgica Nacional CNPJ
33.042.730 como adquirente e destinatária, os quais foram excluídos da base de cálculo;
também foram glosadas as operações não sujeitas às contribuições, inclusive sob o
manto do REPORTO; em 05 lançamentos não foram apresentados as chaves de
documento, impossibilitando a fiscalização a sua consulta; foram glosados os itens que
não se relacionam com o processo produtivo da empresa, tais como armários, tenda,
megafone, rádios, carro de ferramentas, impressora térmica, ferramentas, plastificadora,
etc. todos listados na Planilha 5;
Para o CNJP 08.446.702: A fiscalizada apresentou a totalidade dos
documentos fiscais, confirmando os montantes acima e, portanto, tal base de cálculo é
validada em sua totalidade;
(6) Outras Operações com Direito a Crédito – Para o CNJP 08.902.291: Nas
operações registradas no Bloco D100/D101 foram constatadas as empresas Transporte
Excelsior Ltda e MRS Logística S.A., tratando-se de fretes na aquisição de bens, como
custo de aquisição desses bens devem tais lançamentos acompanhar o bem adquirido,
no entanto, os CT-e (conhecimentos de transportes eletrônicos), em sua maioria, referem-
se a transporte ferroviário para Itaguaí/RJ onde se localiza o porto de escoamento para o
exterior, o que levou a fiscalização a assumir que se tratar de transporte do produto
pronto, fora do processo produtivo, sendo o que representa o maior valor do período.
Além disso, foram identificadas outras duas situações em que a fiscalizada não é nem
tomadora, nem remetente, nem destinatária do CT-e, sendo estes a empresa Companhia
Siderúrgica Nacional CNPJ 33.042.730; a fiscalizada, apesar de constar como tomadora,
não é nem remetente, nem destinatária do CT-e, não configurando frete na compra de
insumos, ou na venda de bens. Nas informações complementares dos documentos fiscais
constam expressões como “Saida c/ Suspensão do PIS e COFINS” e “TRANSPORTE DE
MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR, o que é expressamente vedado pelo art. 40
da Lei 10.865/2004. A planilha 6 evidencia os documentos não validados.
O Relatório de Auditoria Fiscal identificou, ainda, “Acréscimos de créditos”
(fl. 55) nas informações constantes na EFD-Contribuições, para o CNJP 08.902.291 e
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
6
CNPJ 33.042.730, para os quais não houve validação do crédito. Trata-se de documentos
extemporâneos (inclusive com mais de cinco anos de emissão – competência 11/2015) e
créditos oriundos de ICMS-ST.
Após análise, a fiscalização elaborou planilhas demonstrativas (fl. 79-220) de
valores validados e não validados, considerando as informações prestadas pelo
Contribuinte, além de créditos apurados e glosas efetuadas, intimando a Empresa a
transmitir EFD-Contribuições retificadoras. Foi formalizado um processo administrativo
fiscal, com os valores agregados das glosas e lançamentos de ofício, tanto da sucessora
(08.902.291) quanto da sucedida (08.446.702) se deu de forma una e nos mesmos
elementos de prova.
O Relatório Fiscal emitido em 05.11.2019, fls. 728-790, ao constatar erro na
prestação de informações na EFD-Contribuições, Bloco D, em diversas despesas com
aquisição de serviços de transporte, referente ao período fiscalizado, passou a analisar
tais incorreções, conforme registrados as. fl. 729:

Registre-se, não se está aqui analisando o mérito de gerar ou não gerar
crédito das contribuições. Tal fato foi feito no procedimento fiscal, o qual
gerou o Relatório de Auditoria Fiscal, com toda a análise realizada. O que se
está externando no presente relatório é a incorreção na prestação das
informações por parte da contribuinte, o que acarreta um cumprimento de
obrigações acessórias de forma inexata.

A Recorrente foi instada a descrever a natureza das operações lançadas na
EFD Bloco D100/D101 – Outras operações com direto a crédito, dos participantes
TRANSPORTE EXCELSIOR LTDA e MRS LOGISTICA AS, bem como apresentar
digitalização de documentos fiscais. Evidenciou-se o incorreto enquadramento da
natureza de base de cálculo: em se tratando de fretes na aquisição de mercadorias, a
natureza do frete contratado (campo 02) deve possuir o indicador “2 – Operações de
compras (bens para revenda, matérias primas e outros produtos, geradores de crédito)”.
Entretanto, a Recorrente registrou indevidamente, em sua totalidade, na natureza de base
de cálculo “Outras Operações com Direito a Crédito.
Para a fiscalização caracterizou-se o cumprimento de obrigação
acessória com informações inexatas, para todas as competências (12/2015 a 12/2016),
sujeitando o infrator à penalidade do artigo 57, Inciso III, a, da MP n° 2.158-35/2001, o
que ocasionou a aplicação de multa por cumprimento de obrigação acessória com
informações inexatas (fl. 733), formalizada no auto de Infração, cujo valor é R$
19.059.142,89.
A Recorrente apresentou Impugnação em 10.12.2019 (fls. 877-938),
oportunidade em que demonstrou o processo de extração e beneficiamento do minério de
ferro, em etapas do fluxo produtivo desde a extração até o carregamento de vagões, com
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
7
o intuito de efetuar o enquadramento do conceito de insumo nos critérios da
essencialidade e relevância (REsp n. 1.221.170-PR).
Refutou glosas de créditos não considerados como insumo e créditos
extemporâneos. Em suas conclusões a Impugnante asseverou, em resumo, que: (1) os
bens são efetivamente insumos utilizados no seu processo produtivo; (2) o crédito
extemporâneo pode ser aproveitados nos meses seguintes, sem necessidade prévia de
retificação do Dacon; (3) em relação aos documentos fiscais em que consta a
adquirente/destinatária a CSN, foram integralmente escriturados e utilizados pela CSN
Mineração, em razão de operação societária ocorrida; (4) os serviços portuário são
insumos, pois necessários à fabricação e comercialização do produto; (5) os créditos
sobre despesas com contratação de serviços de transporte de produtos acabados e
inacabados são essenciais e necessários a sua produção; (6) as despesas com alugueis
de maquinas e equipamentos utilizados na operação são decorrentes da própria lei; (7) O
valor da COSIP incluído na conta de energia elétrica se constitui despesa necessária; (8)
O valor do ICMS-ST incluído na conta de energia elétrica é parte integrante do custo de
aquisição, e imprescindível à sua atividade produtiva; (9) a legislação não veda o crédito
quando há suspensão das Contribuições incidentes sobre a receita da fornecedora do
bem ou serviço; (10) Os bens de ativo imobilizado geram créditos à medida que foram
destinados à produção; (11) As despesas escrituradas em “Outras Operações com Direito
a Crédito” referem-se a aquisição de frete na transferência de minério de ferro do
estabelecimento até o Porto e são essenciais à sua atividade; (12) a multa regulamentar
não merece prosperar pois não houve erro de preenchimento da EFD, haveria no máximo
divergência de interpretação; (13) Incabível a incidência de juros sobre a multa. Em seu
pedido a Impugnante requereu o integral provimento à impugnação.
A 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto, em sessão datada de 04.05.2020,
emitiu Acordão 14-106.823, por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente
em parte, mantendo integralmente os créditos tributários referentes aos autos de infração
de PIS/Pasep e de COFINS (fls. 1913/1958), com a seguinte Ementa:

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2016
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. Somente há que se falar em insumos para
geração de créditos a descontar na apuração da COFINS devida segundo a
modalidade não cumulativa quando se tratar de bens ou serviços que integrem o
processo produtivo ou de fabricação.
BENS. AQUISIÇÃO POR TERCEIROS. Aquisições de bens por empresa distinta da
contribuinte não dá direito a esta de aproveitar os respectivos créditos na apuração
da Cofins devida segundo a modalidade não cumulativa.
BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITO. NÃO
CABIMENTO. A aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
8
contribuição não dá direito a desconto de créditos na apuração da Cofins devida
segundo a modalidade não cumulativa.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. DACON. RETIFICAÇÕES. Para utilização de
créditos extemporâneos na apuração da Cofins devida segundo a modalidade não
cumulativa, é necessária a retificação dos Dacons correspondentes aos períodos
em que esse crédito foi apurado até o período em que o crédito está sendo utilizado
ou passa a ser objeto de pedido de ressarcimento.
CRÉDITO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ATIVIDADE DA
EMPRESA. O aluguel de máquinas e equipamentos gera direito a crédito na
apuração da Cofins devida segundo a modalidade não cumulativa somente quando
utilizados nas atividades da empresa.
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. As alegações devem ser justificadas e
acompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual
sejam provados os fatos alegados.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. Somente geram
direito a crédito na apuração da Cofins devida segundo a modalidade não
cumulativa os encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. A despesa com
locação de veículo não gera direito a desconto de créditos na apuração da Cofins
devida segundo a modalidade não cumulativa.
COSIP. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. O pagamento da Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação Pública não dá direito a desconto de créditos na
apuração da Cofins devida segundo a modalidade não cumulativa.
ICMS-SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. Não se permite a inclusão
do ICMS-Substituição no custo de aquisição do bem para fins de apuração de
créditos da Cofins segundo a modalidade não cumulativa.
SUSPENSÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. A aquisição de bens com
suspensão da incidência da Cofins não dá direito ao desconto de créditos na
apuração dessa contribuição devida pelo adquirente segundo a modalidade não
cumulativa.
FRETES. ARMAZENAGEM. VENDA. O frete referente ao transporte de produtos
prontos para armazéns não dá direito a desconto de créditos na apuração da Cofins
devida segundo a modalidade não cumulativa
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
17/03/2016,
28/04/2016,
29/04/2016,
14/06/2016,
14/07/2016,
20/07/2016,
08/09/2016, 17/10/2016, 20/10/2016, 13/01/2017, 17/01/2017
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
9
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS. OPERAÇÕES
CORRESPONDENTES. No caso de inexatidão de informações registradas na EFD-
Contribuições, é cabível a aplicação de multa regulamentar sobre o valor das
operações correspondentes.
Impugnação Procedente em Parte. Crédito Tributário Mantido em Parte.

Quanto a multa regulamentar, a decisão da 14a Turma da DRJ entendeu não
haver erro (fl. 1954), não se podendo falar em inexatidão dos lançamentos efetuados na
EFD-Contribuições, votando pela procedência em parte da impugnação, para excluir o
montante de R$ 19.058.462,10 do auto de infração da multa regulamentar (fls. 1.958),
mantendo integralmente os créditos tributários referentes aos autos de infração de
PIS/Pasep e de COFINS.
O Contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ-RPO em
22/08/2020 (fl. 1972), apresentou Recurso Voluntário em 28/09/2020, às fls. 1976/2036.
Em seu Recurso, a Recorrente arguiu que o Acordão recorrido deve ser
parcialmente reformado tendo em vista a legitimidade dos créditos de PIS/Pasep e de
COFINS, indevidamente glosados, bem como da improcedência da multa regulamentar
constituída. A Recorrente arguiu que no Recurso Especial no 1.221.170-PR, o Superior
Tribunal de Justiça declarou a ilegalidade da definição restritiva da compreensão de
insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, bem como definiu
que o conceito de insumo deve ser pautado por dois critérios, quais sejam, o critério da
essencialidade e o critério da relevância.
Sendo a decisão vinculante para a Secretaria da Receita Federal do Brasil e
a PGFN dispensada de recorrer ou contestar, pugna a Recorrente que os créditos
glosados sejam analisados frente à nova realidade jurídica formalmente reconhecida pela
RFB. A partir do fluxo detalhado de seu processo produtivo, tratou dos créditos das
empresas CSN Mineração (CNPJ 08.902.291) e Nacional Minérios (CNPJ 08.446.702),
utilizando os argumentos aduzidos na Impugnação, relacionados aos itens abaixo:
(1) Dos créditos decorrentes da aquisição de bens utilizados como insumo;
(2) Bens não utilizados no processo produtivo: a) ferramentas; b) não
insumo;
(3) Aquisições realizadas por empresa distinta;
(4) Créditos extemporâneos;
(5) Dos créditos decorrentes da aquisição de bens utilizados como insumo –
atividades decorrentes dos serviços denominados “serviços portuários”;
transferência de minério de ferro entre filiais (frete); aluguel de
contêineres, cobertura, galpão, veículo (caminhão) e rádios;
(6) Dos créditos decorrentes de energia elétrica: Inclusão da COSIP na base
de cálculo; inclusão do ICMS-ST na base de cálculo dos créditos;
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
10
(7) Dos créditos decorrentes da aquisição de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado:
a) aquisições destinadas à CSN (CNPJ 33.042.730);
b) aquisições referentes a operações não sujeitas às contribuições;
c) itens considerados não utilizados no processo produtivo;
(8) Outras operações com direito a crédito: créditos da CSN Mineração
(CNPJ 08.902.291):
a) aquisições de serviços de transporte de minério de ferro até o Porto de
Itaguaí, para fins de escoamento da produção para o exterior;
b) aquisições em que a CSN Mineração não é nem tomadora, nem
remetente, nem destinatária, mas a empresa (CNPJ 33.042.730);
c) aquisições cujo documentos fiscais consta “saídas com suspensão de
PIS e COFINS”, e “transporte de mercadorias destinada ao exterior”;
(9) Acréscimos de créditos: a) crédito referentes a ICMS-ST; créditos
extemporâneos;
(10)
Improcedência da multa regulamentar;
(11)
Da não incidência de juros sobre a multa
Em seu pedido a Recorrente requereu integral provimento ao Recurso
Voluntário e que seja negado provimento ao Recurso de Ofício, para o integral
cancelamento do Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

A – DO RECURSO VOLUNTÁRIO

1. DO DIREITO: DOS MOTIVOS PARA A REFORMA INTEGRAL DA R. DECISÃO RECORRIDA. A)
DOS FATOS E FUNDAMENTOS QUE EVIDENCIAM A LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
11
UTILIZADOS PELA RECORRENTE EM SUA ESCRITURAÇÃO FISCAL. B) PRECEDENTE
VINCULANTE – JULGAMENTO RESP. REPETITIVO 1.221.170/P – DEFINIÇÃO DE CONCEITO
DE INSUMOS – PARECER NORMATIVO No 5/2018

A tese constante do REsp n. 1.221.170/PR é constituída por dois pilares: (a) é ilegal
a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF nos 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Tratando-se de vinculante para a Secretaria da Receita Federal do Brasil em razão
do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, foi elaborado o Parecer Normativo no 5, de 17 de
dezembro de 2018, para analisar as principais repercussões decorrente desta definição do
conceito de insumos das contribuições (PIS/COFINS).
A Recorrente requereu que os créditos glosados sejam analisados frente aos novos
critérios, para os quais demonstrou o fluxo do seu processo produtivo (fls. 888-892).
Passo a análise dos itens glosados.

1.1.
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO
INSUMO

Com relação aos bens utilizados como insumos, a Fiscalização glosou itens
relacionados aos créditos da CSN Mineração (CNPJ 08.902.291), e créditos da Nacional Minérios
(CNPJ 08.446.702). Veja-se:

Créditos da CSN Mineração (CNPJ 08.902.291)
a. Bens não utilizados no processo produtivo.
b. Aquisições realizadas por empresa distinta (CSN).
c. Créditos extemporâneos (utilização em 07/2016 de NF de 04/2015).

Créditos da Nacional Minérios (CNPJ 08.446.702)
a. Créditos extemporâneos (créditos utilizados no mês 11/2015, referentes a NF’s
de
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
12
19/08/2015).

a. Bens não utilizados no processo produtivo

Os bens utilizados como insumos, foram glosados pela Autoridade Fiscal em dois
grupos: “Ferramentas”, sob o argumento de não se enquadram no conceito de insumo; e no item
“Ñ insumo”, classificando os bens que não seriam utilizados no processo produtivo.
Ferramentas: A Recorrente alegou que tais itens são essenciais e inerentes ao bom
funcionamento do processo produtivo da mineração, sendo utilizadas em suas diversas etapas e
na manutenção de máquinas e equipamentos, sem os quais estaria impossibilitada à sua
produção. Que a utilização de cada item dentro do processo produtivo da mineração pode ser
demonstrada pelo Laudo Técnico de Produção. Colacionou precedente da CSRF no Acórdão CARF
no 9303- 009.736, que corrobora sua tese.
“Ñ insumo”: Na planilha 1 – bens utilizados com “não insumo” lista produtos como
areia de quartzo média, plástico adesivo, pedra britada 1, 2, pedra britada, sílica gel etc.
As planilhas 1 e 2 (fls. 79-103) produzidas pela fiscalização relacionam os itens
classificados como “ferramentas” e como Ñ insumo, os quais serão tratados no mesmo grupo.
Trata-se de inúmeras categorias de itens, tais como telas, fitas, alicates corte e bico, chaves fixas,
filtros, parafusos, retentor, autoadesivos, areia, pedra etc. Por sua vez, o fluxo do processo
produtivo da Recorrente, “Laudo Técnico Produção” acostado em sua Impugnação (fls. 888-892),
tratou dos diversos estágios do chamado “Complexo do Pires”, unidade composta por Instalação
de Tratamento de Minério (ITM), Instalação de Tratamento de Finos por Gravidade (ITFG),
Concentrador Magnético de Alta Intensidade (CMAI) e Rebritagem.
O PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, de 17.12.2018, tratou especificamente
dos seguintes itens, dentre outros: 7. INSUMOS E ATIVO IMOBILIZADO; 7.1. MANUTENÇÃO
PERIÓDICA E SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DE ATIVOS IMOBILIZADOS; 7.2. BENS DE PEQUENO VALOR
OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO; 7.3. INSPEÇÕES REGULARES; 7.4. PRODUTOS E SERVIÇOS
DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE ATIVOS PRODUTIVOS.
O PARECER considerou questão importantíssima a análise dos dispêndios com
manutenção periódica dos ativos produtivos, entendendo-se esta como esforços para que se
mantenha o ativo em funcionamento, em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços. Ao tratar de bens de pequeno valor ou de vida útil
inferior a um ano (item 7.2), o Parecer deixou claro não há como fugir de relegar a questão à
análise casuística, com base nos detalhes do caso concreto (item 9.6). Veja-se:

Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
13
90. Uma questão próxima da manutenção de ativos tratada na seção anterior,
mas distinta desta, diz respeito a alguns itens que por motivos diversos não são
incorporados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica, mas são utilizados em seu
dia a dia.
(...)
92. Portanto, para fins da legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (e, consequentemente, também para a legislação da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins) podem ser diretamente deduzidos como despesa (não
precisam ser imobilizados) os bens que apresentarem “valor unitário não
superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de vida útil não superior
a 1 (um) ano”.
93. São exemplos de bens que geralmente se enquadram na presente seção: a)
moldes ou modelos; b) ferramentas e utensílios; c) itens consumidos em
ferramentas, como brocas, bicos, pontas, rebolos, pastilhas, discos de corte e
de desbaste, materiais para soldadura, oxigênio, acetileno, dióxido de carbono
etc.
94. Quanto aos moldes ou modelos utilizados para dar a forma desejada ao
produto produzido, é inegável sua essencialidade ao processo produtivo,
constituindo insumo gerador de crédito das contribuições, desde que não
estejam contabilizados no ativo imobilizado da pessoa jurídica, conforme regras
apresentadas nesta seção.
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito de
insumos para fins da legislação das contribuições, podendo-se razoavelmente
estender a mesma negativa aos itens consumidos no funcionamento das
ferramentas.
96. Acerca da subsunção de outros itens de pequeno valor e de vida útil inferior
a um ano ao conceito de insumos, não há como fugir de relegar a questão à
análise casuística, com base nos detalhes do caso concreto.

Tendo por base o critério estabelecido no O PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No
05, de 17.12.2018, é necessário estabelecer as premissas de quais os itens poderão se enquadrar
como insumo para fins de crédito das contribuições. Deve a fiscalização analisar as planilhas 1 e 2
(fls. 79-103), itens classificados como “ferramentas”, para efetuar a análise casuística tendo em
conta o processo produtivo da Recorrente, segregando dali aqueles itens que possuam o
enquadramento/finalidade ali descrito, que por motivos diversos não são incorporados ao ativo
imobilizado da pessoa jurídica, mas são utilizados em seu dia a dia.
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
14
Voto por dar provimento a Recorrente neste ponto.

b. Aquisições realizadas por empresa distinta (CSN)

O auditor-fiscal glosou créditos decorrentes de documentos fiscais nos quais
constava que a adquirente era a empresa Companhia Siderúrgica Nacional (CNPJ 33.042.730), e
não a Recorrente.
A Recorrente alegou que as notas fiscais teriam sido emitidas antes da incorporação
daquela empresa, mas que a entrada dos produtos teria ocorrido somente após essa operação
societária. Afirma que, apesar de constar como adquirente a empresa Companhia Siderúrgica
Nacional (CNPJ 33.042.730) nos documentos fiscais, toda a regularização ocorreu pela Recorrente,
tanto o recebimento físico quanto o fiscal (escrituração dos créditos).
Ao tratar do tema, o Acordão da DRJ em Ribeirão Preto não acatou o argumento da
Recorrente por dois motivos: a) Que a Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que a
corroborasse o alegado e b) que é necessário observar o regime de competência, não sendo
admitido crédito extemporâneo.
A legitimidade do direito ao crédito decorre do art. 133 do CTN: “A pessoa natural
ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou
estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a
razão social ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos,
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato”. Daí a inevitável
titularidade dos créditos.
Em razão da falta de comprovação, voto por não dar provimento neste ponto.

c. Créditos extemporâneos CSN Mineração (CNPJ 08.902.291) e Nacional
Minérios (CNPJ 08.446.702)

Quanto ao lançamento do crédito extemporâneo, o CARF tem adotado uma posição
da qual me filio, admitindo o lançamento extemporâneo desde que respeitado o prazo
decadencial e demonstrada a sua existência e o não aproveitamento em duplicidade.

Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2012
a
31/12/2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Existindo
omissão,
contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se o seu
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
15
acolhimento para sanar os vícios contidos na decisão. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013 REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO.
APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DCTF/DACON/ATUAL
EFD
CONTRIBUIÇÕES. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.637/2002, desde que
respeitado o prazo de cinco anos a contar da constituição do crédito das
contribuições não cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento
em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade
do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade
prévia retificação das obrigações acessórias - DCTF/DACON/atual EFD
Contribuições, eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais
créditos
em
períodos
subsequentes.
(...)
(Número
do
processo: 13971.721652/2016-11; Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Terceira Seção; Data da sessão: Mon Oct 16 00:00:00 UTC 2023; Data
da publicação: Tue Oct 31 00:00:00 UTC 2023; Número da decisão: 3302-
013.823; Nome do relator: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO).

Em prestígio ao princípio da verdade material, em caso da comprovação das
operações societárias, além da comprovação de que o crédito não foi utilizado pela antecessora,
deve-se acolher o pedido da Recorrente.
Voto por dar provimento neste ponto.

1.2.
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMO

A Recorrente elencou os itens glosados pela Fiscalização e a respectiva
fundamentação que levou a manutenção da decisão pela DRJ, os seguintes créditos:

Créditos da CSN Mineração (CNPJ 08.902.291)
a. Serviços portuários: são utilizados após a finalização do processo produtivo;
b. Embarque ferroviários de minério de ferro: está fora do processo produtivo;
c. Transferência de minério de ferro entre filiais (frete): está fora do processo
produtivo.
d. Aluguel de contêineres, cobertura, galpão, veículo (caminhão) e rádios: está fora
do processo produtivo;
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
16
e. Transporte dentro do porto de Itaguaí: está fora do processo produtivo;
f. Manutenção ferroviária no terminal TECAR em Itaguaí: está fora do processo
produtivo.

Créditos da Nacional Minérios (CNPJ 08.446.702)
a. Serviços portuários: são utilizados após a finalização do processo produtivo;

Passo a análise dos itens.

1.2.1. ATIVIDADES DECORRENTES DOS SERVIÇOS DENOMINADOS “SERVIÇOS PORTUÁRIOS”
(ITENS “A.”, “B.”, “E.” e “F.”)
a. Serviços portuários: são utilizados após a finalização do processo produtivo;
b. Embarque ferroviários de minério de ferro;
e. Transporte dentro do porto de Itaguaí;
f. Manutenção ferroviária no terminal TECAR em Itaguaí.

Como foi constatado pela Fiscalização, o principal objeto social da Recorrente
(Estatuto Social, fls. 248), é a exploração de atividades de mineração de minério de ferro,
compreendendo o desenvolvimento de jazidas minerais, pesquisa, extração, comercialização de
minério de ferro e subprodutos derivados da atividade mineral, beneficiamento, industrialização,
transporte, logística, embarque, prestação de serviços de mineração, importação e exportação de
minério de ferro, bem como a exploração de quaisquer outras atividades direta ou indiretamente
correlatas e afins. Conforme Laudo Técnico de Produção (fls. 2038-2070), trata-se de atividade de
grande complexidade, em diversas etapas da extração até a comercialização.
Assim, ocorre em relação a “serviços portuários” (transportes, embarque
ferroviário, manutenção da ferrovia no terminal TERCAR) identificados em diversos momentos
dentro e após a cadeia produtiva, não se restringindo à etapa inicial ou final da produção, como
também em diferentes ocasiões do fluxo da produção.
A Recorrente descreve os serviços:
(i)
depois de beneficiado, o minério de ferro é transportado por linha férrea,
administrada pela concessionária MRS Logística, para seu escoamento
realizado no Terminal de Carga – TECAR, localizado no Porto de Itaguaí, no
Estado do Rio de Janeiro;
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
17
(ii)
com relação à atividade de armazenagem, faz-se necessária a descarga do
minério dos vagões no “Pátio de Estocagem”, por meio dos equipamentos
denominados “Viradores de Vagões”, para posteriormente ser transportado
pela “Correia Transportadora” até o “Carregador de Navio” para o efetivo
embarque do minério de ferro aos navios para a exportação;
(iii)
Posteriormente, o minério é retirado do pátio de estocagem, por meio de
retomadoras, e posicionadas na correia transportadora para o embarque em
navios no terminal portuário para exportação, por de “carregador de navio”.
(fls. 1994-1995).

A Recorrente argumenta que a utilização de créditos dos serviços portuários
decorre do art. 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, por se tratar de indiscutível
relevância e essencialidade destes serviços ao seu processo produtivo, no escoamento do minério
de ferro para a futura exportação.
O acórdão da DRJ detalhou os itens e a motivação da negativa:
- Serviços portuários: não podem ser considerados insumos porque são aplicados
na fase de comercialização do produto, e não na fase de produção dele;
- A armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor. Ao argumento de que se não considerados como insumos, tais itens
devem ser considerados como despesas com prestação de serviços de fretes (art. 3, inciso IX, c/c
art. 15, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003), concluiu que não há previsão legal, aplicando-se o art.
111 do CTN.
O PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, de 17.12.2018, item 5, tratou dos
GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO. Como
regra geral, estabeleceu que a compreensão de insumo está vinculada ao processo de produtos de
bens e prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização
do aludido processo, salvo exceções justificadas.

56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção
própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição
ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota
própria de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
Nota de rodapé 6: Aqui está em análise apenas a subsunção do item ao conceito
de insumo (inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003). Nada impede que o item possa se enquadrar em outras
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
18
modalidades de creditamento, como aquela estabelecido pelo inciso IX do art.
3o c/c inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003. (Grifei)
(...)
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção
ou prestação.

O CARF possui decisões abrangendo as duas posições, em relação a considerar
insumos gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014 CRÉDITOS. DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ. Conforme jurisprudência
assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das
contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há
amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma
empresa. (Grifei) (Acórdão no 9303-013.595 – CSRF / 3a Turma, em sessão de
18.11.2022).

O entendimento pela possibilidade de considerar insumos gastos com transporte
(frete) de produtos acabados (mercadorias) também é acatado pelo CARF:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2012
a 30/09/2012 DILIGÊNCIA E PERÍCIA. Indefere-se o pedido de diligência/perícia
quando se trata de matéria passível de prova documental a ser apresentada no
momento da manifestação de inconformidade. NULIDADE. Não procedem as
arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. (...)
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
19
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA. DIREITO AO CRÉDITO. Estão aptos a gerarem
créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na atividade de transporte
de carga e resíduos, passíveis de serem enquadrados como custos de produção.
PIS/COFINS. FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA. Os serviços de
movimentação interna de matéria-prima durante o processo produtivo da
agroindústria geram direito ao crédito. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. DIREITO A CRÉDITO.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, há possibilidade de creditamento na modalidade aquisição de
insumos e na modalidade frete na operação de venda, em relação aos
dispêndios com serviços de transporte suportados pela pessoa jurídica no
deslocamento de produtos acabados ou em elaboração entre os seus diferentes
estabelecimentos. (...)
(Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção; Decisão 3201-
005.723, data 25.09.2019, Relator Leonardo Correia Lima Macedo) (Grifei)

Veja-se que a decisão 3201-005.723, destacados dois modos: modalidade aquisição
de insumo e modalidade frete. É o que se apreende da nota 6, item 56, do PARECER COSIT/RFB No
05/2018, transcrito acima, em relação ao frete de produtos acabado de produção própria, a
princípio é desvinculado do conceito de insumos, porém, poderá ser tratado na condição prevista
no IX do art. 3o da Lei no10.833/2003:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material impõe que as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado sejam consideradas. O direito da Recorrente
deve ser reconhecido caso comprove tratar-se de créditos sobre tais custos/despesas, tendo em
vista a essencialidade e relevância para o desenvolvimento das atividades, ou, ainda inserido em
etapas do seu processo produtivo.
Adoto a posição prevista na decisão CARF no 3201-005.723.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
20
Pelo descrito e documentado do processo produtivo da Recorrente, apreende-se
que os serviços portuários, apesar de utilizados após a finalização do processo produtivo, são
operações fundamentais para finalização do ciclo produtivo. Do mesmo modo, o embarque
ferroviário de minério de ferro, operação gigantesca que utiliza diversos maquinários próprio da
execução. O mesmo raciocínio se aplica ao transporte dentro do porto de Itaguaí e Manutenção
ferroviária no terminal TECAR em Itaguaí.

Portanto, voto por dar provimento a este ponto.

1.2.2. TRANSFERÊNCIA DE MINÉRIO DE FERRO ENTRE FILIAIS (FRETE)

Em relação ao frete de transferência de minérios de ferros entre filiais, a Recorrente
arguiu que a DRJ deixou de analisar o mérito dos créditos por ela utilizados, alegando que ela não
se desincumbiu de seu ônus de comprovar a utilização dentro do processo produtivo, não
trazendo aos autos nenhum documento que comprove que o minério de ferro seja matéria prima,
e não produto prontos para exportação.
De acordo com a Recorrente, verifica-se do CTE que a transferência se deu entre a
unidade de extração e a unidade de beneficiamento do minério de ferro, trata-se de operação de
transferência de minério de ferro entre filiais, não de frete de produtos prontos para o porto de
exportação.
Em relação ao serviço “Embarque Ferroviário”, conforme documento fiscal também
apresentado no curso da fiscalização (fl. 691), este se refere a serviço auxiliar ao transporte de
minério de ferro entre filiais, consistente nas atividades de alocação do minério de ferro nos
vagões.
A matéria tem merecido atenção do CARF.
No Acórdão no 9303-009.660 – CSRF / 3a Turma, em sessão de 16.10.2019, os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e, no mérito, em dar lhe provimento parcial para reconhecer o direito de ele
aproveitar créditos sobre os custos/despesas com: (i) pallets; (ii) fretes entre seus
estabelecimentos; (iii) materiais de limpeza e desinfecção; e, (iv) apurar o crédito presumido da
agroindústria com base na natureza dos produtos industrializados e vendidos.
Do voto do relator Rodrigo da Costa Pôssas (fl. 813), destaca-se:
(...)
c) frete entre os estabelecimentos. Os fretes entre estabelecimentos sejam para
o transporte de insumos sejam para o transporte de produtos em elaboração
ou acabados são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
21
econômicas do contribuinte. Assim, se enquadram no conceito de insumos dado
pelo STJ no referido REsp, consequentemente, dão direito a créditos. (Grifei)

O CARF tem se posicionado, em alguns julgados, no sentido de admitir crédito sobre
fretes de transporte de insumos (matérias-primas) e produtos em elaboração ou semielaborados
entre estabelecimentos da mesma empresa:

Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. (...)
DISPÊNDIOS COM FRETE. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E DE
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU SEMI ELABORADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA EMPRESA. A transferência de matérias-primas extraídas de minas
para o complexo industrial onde será fabricado o produto final constitui-se em
etapa essencial e imprescindível para a manutenção do processo produtivo,
mormente quando se considera a distância que separa as unidades
mineradoras dos complexos industriais e a diversidade de locais onde se situam
as minas. Ademais, é característica da atividade da empresa a produção do
próprio insumo, até mesmo como forma se certificar de que não haverá
interrupção ou comprometimento do processo produtivo de fertilizantes. Assim,
essencial e imprescindível a contratação de frete junto à terceira pessoa jurídica
para transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, frete este pago
em decorrência do transporte de minerais das minas até o complexo industrial
onde é fabricado o produto final, no caso, fertilizante, caracterizando-se este
dispêndio como insumo. Portanto, em sendo insumos, os valores decorrentes da
contratação de fretes de transporte de insumos (matérias-primas) e produtos
em elaboração ou semielaborados entre estabelecimentos da mesma empresa
geram créditos da Contribuição ao PIS/Pasep na sistemática não cumulativa.
(CARF: 1a TO, 3a C, 3a Seção, 11.03.2019, Decisão: 3301-005.690, Relator ARI
VENDRAMINI).

O crédito sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos foi debatido
nesta Turma (3302-006.806, 2a T, 3a Câm.; 3a Seção, 16.05.2019, Relator José Renato de Deus):

Normas de Administração Tributária Período de apuração: 02/01/2005 a
30/03/2005 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA Devem ser
acolhidos os embargos de declaração quando presente omissão alegada pela
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
22
embargante quanto a aplicação ou não de dispositivo previsto na Legislação
vigente.
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA OU ATÉ DE TERCEIROS NA OPERAÇÃO DE VENDA. DIREITO AO
CRÉDITO. Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 também aplicável à
Contribuição para o PIS, conforme art. 15, II, da mesma lei, é permitido o
desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus
for suportado pelo vendedor, estando aí contempladas todas as operações com
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, ou até de
terceiros, e não somente a última etapa, da entrega ao consumidor final.
FRETE
DE
REMESSA
E
RETORNO
DE
PRODUTOS
ACABADOS
PARA
ARMAZENAGEM. IDENTIDADE COM FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA OU ATÉ DE TERCEIROS NA OPERAÇÃO
DE VENDA. DIREITO AO CRÉDITO. A remessa e retorno de produtos acabados
enviados para armazenagem, é inteiramente ligada à logística interna da
empresa embargante, e indissociáveis das operações de vendas. Conforme
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 também aplicável à Contribuição para o
PIS, conforme art. 15, II, da mesma lei, é permitido o desconto de créditos em
relação ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, estando aí contempladas todas as operações com produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa, ou até de terceiros, e não somente a
última etapa, da entrega ao consumidor final. (Grifei).

No caso sob análise, confrontadas as posições divergentes, pedindo vênia, entendo
que cabe razão à Recorrente, por admitir que o frete entre estabelecimentos, de produtos em
elaboração, está compreendido no contexto da produção, serviços identificados em vários
momentos dentro da cadeia produtiva, não se restringindo à etapa inicial ou final.
Portanto, voto por dar provimento a este ponto.

1.2.3. ALUGUEL DE CONTÊINERES, COBERTURA, GALPÃO, VEÍCULO (CAMINHÃO) E RÁDIOS

A Recorrente alegou que todos os bem locados, classificados como contêineres,
coberturas, galpão, veículo (caminhão) e rádios, foram, indiscutivelmente, utilizados para a sua
atividade e que são fundamentais ao seu processo produtivo.
Em seu arrazoado (fs. 909-910) a Recorrente descreveu os serviços relacionados a
locação de equipamentos, tais como: Serviços de movimentação interna de granéis e aspersão de
vias de pátio, no porto; Locação de galpões e containers para armazenagem de produto, essencial
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
23
para a operação da planta industrial; Arrendamento do terminal de carvão (TECAR) no porto de
Itaguaí/RJ; serviços de manutenção da Locomotiva U37 para transporte de minério.
De acordo com a Recorrente, tais informações não foram contestadas pela
Fiscalização, cuja glosa foi fundamentada na premissa de não são relacionados com o processo
produtivo do minério de ferro, referentes a serviços de transporte dentro do porto, manutenção
ferroviária no terminal Tecar e reforma e adequação de vestiário em Itaguaí.
Por sua vez, a decisão da DRJ considerou que a Requerente descontou créditos dos
serviços glosados pelo auditor-fiscal como se fossem insumos e não trouxe aos autos documentos
que comprovassem que esses serviços teriam realmente sido aplicados no processo produtivo.
Portanto, “como informa o auditor-fiscal, são todos serviços prestados após o processo produtivo
e, por isso, não podem ser enquadrados como insumos”. (fls. 1947).
Com relação aos rádios utilizados para a comunicação entre os operadores do
processo produtivo e a sala de comando, para as trocas de informações, orientações e
determinações sobre os procedimentos a serem executados no processo industrial, de acordo com
a Recorrente, a sua subtração interferiria diretamente no processo produtivo, prejudicando a sua
dinâmica e inviabilizando a comunicação.
Vejamos os itens por tópicos.
Créditos referentes a aluguéis de contêineres, coberturas, galpão, rádios:
A jurisprudência do CARF tem admitido o crédito relacionado ao aluguel de
máquinas e equipamentos utilizados na remoção de rejeitos/resíduos na mineração.

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005 CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO
II DO RICARF. (...)
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS/RESÍDUOS NA
MINERAÇÃO. INSUMOS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. Cabe a constituição de
crédito da COFINS não cumulativa sobre os valores relativos as despesas com
bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumo
na produção da empresa atividade de extração mineral, incluindo a etapa de
remoção de rejeitos/resíduos, em respeito ao critério da essencialidade à
atividade do sujeito passivo COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE
REJEITOS/RESÍDUOS NA MINERAÇÃO. ATIVIDADE DA EMPRESA. ALUGUEL DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. Cabe a constituição de crédito da COFINS não
cumulativa sobre os valores relativos as despesas com aluguel de máquinas e
equipamentos, utilizados na atividade da empresa atividade de extração
mineral, incluindo a etapa de remoção de rejeitos/resíduos, por força do art. 3o,
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
24
inciso IV, da Lei 10.833/03. (CARF, 2a TO, 3a C, 3a Sessão; Proc.
10680.004001/2006-79; 3302-014.108;
Relatora
Denise
Madalena
Green,
29.02.2024). (Grifei)

Créditos relativos a serviços de transporte dentro do porto:

A Terceira Seção (2a Câmara, 1a T) do CARF, em decisão prolatada em 27.09.2018,
Acórdão 3201-004.269, Relator Leonardo Correia Lima Macedo (1080.728545/2017-12), tratou
dos créditos com despesas com aluguel de máquinas, equipamentos e veículos:

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014 PERDAS NÃO TÉCNICAS. FURTO OU
FRAUDE. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTORNO DE CRÉDITO.
SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE LEGAL PREVISTA NO §13 DO ARTIGO 3o DA LEI No
10.833/2003. As perdas não técnicas correspondentes a desvios diretos de
energia da rede elétrica (furto) e por adulterações em fiações elétricas e
equipamentos, com o objetivo de reduzir ilicitamente o sistema de medição
(fraudes) se inserem nas hipóteses de furto de que trata o §13 do artigo 3o da Lei
no 10.833/2003.
DESPESAS COM ALUGUEL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei
10.833/2003, não restringiu o desconto de créditos de PIS/COFINS apenas às
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos ao processo produtivo da
empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização de créditos somente aos
aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo.
Concede-se o crédito na locação de veículos utilizados na movimentação de
bens relacionados às atividades produtivas da pessoa jurídica. Assunto:
Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
(...). (Grifei)

A Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão da CSRF 9303008.586, 3a Turma,
Sessão de 15.05.2019, Relator Rodrigo da Costa Pôssas, foi debatido créditos da atividade de
siderúrgica, na produção, comercialização e transporte de ferro. Veja-se:

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
25
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
SERVIÇOS. CARREGAMENTO. PRODUTO ACABADO. QUEBRA DE ESCÓRIA.
LOCAÇÃO DE MÃODEOBRA. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
(...) os custos/despesas incorridos com serviços prestados por pessoa jurídica,
mediante nota fiscal de prestação de serviços, relativos à prestação de serviços
para carregamento do produto acabado quebra de escória e locação de mão-
de-obra geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada
sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo
credor trimestral.
CUSTOS/DESPESAS. FRETES. TRANSPORTE DE BRITA CALCÁRIA E CALCÁRIO.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para o transporte de brita calcária e
calcário utilizados no processo produtivo do contribuinte (siderurgia) integram
o custo destes insumos e, portanto, geram créditos passíveis de desconto do
valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral. (Grifei)

Do voto do Relator (fls. 362), destaco:

“O contribuinte é uma empresa siderúrgica que tem como objeto econômico,
dentre outros, a produção, comercialização e transporte de ferro gusa, de aço,
ligas metálicas e peças fundidas de ferro, de aço e ligas metálicas, produção,
comercialização,

transporte

e
mineração
de
calcário;
produção,
comercialização, transporte de sinter de minérios em geral.
Os custos/despesas com frete para o transporte de brita, brita calcária e
calcário integram o custo de aquisições destes produtos. Como tais produtos
constituem insumos do processo de produção do ferro gusa e do aço, os
custos/despesas com fretes incorridos com o seu transporte também constituem
insumos e geram créditos da contribuição.
Já as despesas incorridas com os serviços relativos ao carregamento de
produto acabado, à quebra de escória e à locação de mão-de-obra são
necessários e relevantes para o desenvolvimento das atividades econômicas do
contribuinte.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) ampliou o conceito de insumos, para
efeito de aproveitamento de créditos do PIS e da Cofins, reconhecendo como
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
26
tal, os custos e despesas empregados direta e indiretamente no processo de
produção/fabricação dos bens destinados a venda pelo contribuinte”. (Grifei)

No mesmo sentido a decisão de no 9303-008.575, de 15.05.2019:

Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 31/05/2007 a 31/12/2007
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula Vinculante CARF no
108).
ALUGUÉIS. CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E CAMIONETAS. CUSTOS/ DESPESAS.
ATIVIDADES DA EMPRESA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas
incorridos com aluguéis de caminhões, automóveis e camionetas utilizados nas
atividades exploradas pela empresa geram créditos da contribuição passíveis
de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/
ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
MATERIAL.
EMBALAGEM.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTO
ACABADO.
ESTABELECIMENTO PRÓPRIO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com material de embalagem, assim como os
custos/despesas incorridos com fretes para o transporte de produtos acabados
entre os estabelecimentos do próprio contribuinte geram créditos da
contribuição passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral. Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 31/01/2007 a 31/03/2008 LEGISLAÇÃO CORRELATA.
APLICAÇÃO. Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições,
aplicam-se, na íntegra, as mesmas ementas e conclusões do PIS à Cofins. (Grifei)

Entendo correta a posição adotada pelo CARF, nos processos acima transcritos. No
caso ora analisado, trata-se de serviços essenciais ao processo produtivo da Recorrente, estando
inserido dentro do conceito de insumo definido pelo STJ.
Com relação ao VEÍCULO (CAMINHÃO):
Aplica-se a Súmula CARF no 190 (aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
20/06/2024 – vigência em 27/06/2024):

Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
27
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei
no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou
de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
não cumulativas.

Portanto, voto por dar provimento a este ponto, para reversão das glosas dos
créditos sobre custos/despesas incorridos com: aluguéis de contêineres, coberturas, galpão,
rádios.

1.2.4. DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA: INCLUSÃO DO VALOR DA COSIP
NA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA

A Recorrente alega que o valor da COSIP deveria ser incluído na base de cálculo dos
créditos diante do fato da impossibilidade de deixar de ser obrigada a pagá-lo, sendo ainda
despesa necessária à consecução da atividade empresarial, tanto da CSN Mineração (CNPJ
08.902.291) como os créditos da Nacional Minérios (CNPJ 08.446.702).
Analisando o argumento da Recorrente sobre ser obrigada a pagar a COSIP
(Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública), por imposição legal, verifica-se
que a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), determinou a
responsabilidade pela gestão e manutenção da Iluminação Pública (IP) das ruas, praças e avenidas
passou a ser das prefeituras municipais.
A Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 07.12.2021, estabeleceu as regras de
prestação do serviço publica de distribuição de energia elétrica. Tratou da Arrecadação da
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública:

Art. 476. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública,
instituída pela legislação do poder municipal, deve ser cobrada pela distribuidora
nas faturas de energia elétrica nas condições estabelecidas nessa legislação e
demais atos normativos desses poderes.

Dessa forma, todas as concessionárias de energia do País, apenas arrecadam
a Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) cobrada nas faturas, sendo o valor repassado
integralmente aos municípios para manutenção e expansão de novos pontos de IP.
Consultando o PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, de 17.12.2018, item 4,
subitem 49, observa-se que, na ótica do que julgou o STJ no paradigma, no conceito de insumos
geradores de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, em razão de sua relevância,
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
28
incluem-se os itens “cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção (...) por imposição legal”.
A imposição legal tratada no parecer é esclarecida no item 53:

53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem
ser considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de
produtos produzidos exigidos pela legislação4 ; b) tratamento de efluentes do
processo produtivo exigido pela legislação c) no caso de produtores rurais, as
vacinas aplicadas em seus rebanhos exigidas pela legislação5 , etc.

Me parece, em análise preliminar, que os itens “por exigência da legislação”
constante do PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, de 17.12.2018, trata-se de item que integra
o processo de produção por imposição legal, relacionado ao produto ou a sua elaboração, tais
como registros, EPI etc.
Registre-se que a Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acordão 9303-014.076,
sessão do dia 20.06.2023, decidiu que com base nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da
Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao crédito a energia elétrica
efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Pelos motivos expostos, voto pelo não provimento deste item

1.2.5. INCLUSÃO DO VALOR DO ICMS-ST NA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS
DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA

A Requerente afirma que o valor do ICMS-ST, incidente na etapa anterior, integra o
custo da aquisição da mercadoria, no caso a energia elétrica, que é imprescindível ao
desenvolvimento da sua atividade produtiva, razão pela qual deve ser considerado na base de
créditos de PIS/COFINS.
Quanto a implicação da operação que envolve a sistemática da substituição
tributária, cuja natureza jurídica é bem definida para fins de cálculo de créditos de PIS/Pasep e
COFINS na sistemática não cumulativa, a matéria ganhou dimensões que extrapolaram a
competência deste Conselho para deliberar sobre o assunto, consoante normas regimentais, pois
foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos.
Trata-se do Recurso Especial no 2.075.758/ES, julgado pela Primeira Seção em
20.06.2024, firmando a seguinte tese jurídica:
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
29

"1a Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de
custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77; 2aOs valores
pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não
cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS devidas pelo contribuinte substituído".

O Tema Repetitivo no 1231, cadastrado pela 1a Seção do STJ com os EREsp
1.959.571/RS, REsp 2.075.758/ES e REsp 2.072.621/SC, decidiu sobre a possibilidade de
creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS, dos
valores que o contribuinte, na condição de substituído tributário, paga ao contribuinte substituto
a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição (ICMS-ST).
Foi objeto de afetação em 06.12.2023 e há determinação de suspensão da
tramitação de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria, em todo o
território nacional (Art. 1.037, II, do CPC).
O Ministro Relator Mauro Campbell Marques fez constar na própria ementa do
REsp 2.075.758/ES, que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não incidem sobre o ICMS-ST na
etapa anterior (substituto), portanto, na ausência de lei expressa criadora do crédito presumido,
não podem gerar crédito para ser utilizado na etapa posterior (substituído).
Explicou, ainda, que o Tema do STJ no 1125 ("O ICMS-ST não compõe a base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de
substituição tributária progressiva") equiparou a situação econômica dos contribuintes de direito
do ICMS normal àquela dos contribuintes de fato do ICMS-ST, em razão do princípio da isonomia,
tornando a escolha do Estado em tributar determinada mercadoria via ICMS ou ICMS-ST
economicamente neutra para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS e, por consequência, para
as empresas. Acaso fosse concedido o creditamento pleiteado, além de excluir o ICMS-ST da base
de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS por si devidas, também ganharia o direito ao
crédito dos valores correspondentes ao ICMS-ST, caracterizando odioso duplo benefício.
O julgamento do REsp 2.075.758/ES transitou em julgado em 16/08/2024.
Nos termos do art. 99 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Portaria MF no 1.634,
de 21.12.2023: “As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.

Pelo exposto, voto por não dar provimento a este pedido.
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
30

1.3.
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO (CRÉDITO COM BASE NO VALOR
DE AQUISIÇÃO)

Créditos da CSN Mineração (CNPJ 08.902.291)
a. Aquisições destinadas à CSN (CNPJ 33.042.730).
b. Aquisições referentes a operações não sujeitas às contribuições.
c. Itens considerados não utilizados no processo produtivo.

1.3.1. AQUISIÇÕES DESTINADAS À CSN (CNPJ 33.042.730)

O tema foi analisado no item “Aquisições em que a CSN Mineração não é nem
tomadora, nem remetente, nem destinatária, sendo estes a empresa CSN (CNPJ 33.042.730)”, no
tópico: DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMO, item
b) (Aquisições realizadas por empresa distinta (CSN).
Trata-se da glosa dos créditos decorrentes de documentos fiscais em que constava
como adquirente/destinatária a empresa CSN - Companhia Siderúrgica Nacional (CNPJ
33.042.730), não a Recorrente (CSN Mineração).
Os fundamentos e razões ali aduzidas são inteiramente aplicáveis ao item.
Em prestígio ao princípio da verdade material, em caso da comprovação das
operações societárias, além da comprovação de que o crédito não foi utilizado pela antecessora,
deve-se acolher o pedido da Recorrente.
Cumpridos tais requisitos, voto por dar provimento neste ponto.

1.3.2. AQUISIÇÕES REFERENTES A OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS ÀS CONTRIBUIÇÕES- Regime
Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária –
Reporto.

A glosa refere-se a créditos decorrentes de aquisições de operações não sujeitas às
contribuições, crédito considerado como não permitido nos termos do inciso II do § 2o do art. 3o
da Lei no 10.637/2002 e da Instrução Normativa RF13 no 1370, de 2013. O lançamento efetuado
pela Recorrente se referente a uma contratação de operação sob o manto do Reporto, com
suspensão da contribuição.
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
31
Os precedentes deste CARF seguem na direção da impossibilidade do crédito na
aquisição de bens e insumos sujeitos a suspensão, posição a qual adoto:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007 PIS /PASEP. COFINS.
RESSARCIMENTO. VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO OU ALÍQUOTA ZERO.
MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE NOS CASOS DE VENDAS
TRIBUTADAS. (...)
AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS SUJEITOS À SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO. Não gera direito a
crédito básico a aquisição de bens, insumos ou serviços cuja incidência das
contribuições ao PIS e à Cofins haja sido suspensa por determinação legal,
podendo o seu aproveitamento, quando possível, apenas como crédito
presumido. (...) (CARF 10940900856201262 3302-010.734, Relator: JOSE RENATO
PEREIRA DE DEUS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data de Publicação:
31/05/2021). (Grifei)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
AQUISIÇÃO DE BENS COM SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TOMADA DE
CRÉDITO. ART. 3o, § 2o, II DA LEI 10.833/2003. É vedada por lei a tomada de
crédito por aquisição de insumos isentos ou com suspensão das contribuições ao
PIS e Cofins. RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 125. Não
incidirá juros ou correção monetária nos pedidos de ressarcimento de créditos
das contribuições ao PIS e Cofins. Súmula CARF no
125.
(CARF
10930908451201615 3003-002.133, Relator: Müller Nonato Cavalcanti Silva,
Data de Julgamento: 21/09/2022, Data de Publicação: 16/11/2022).

Pelo exposto, voto por não dar provimento a este pedido.

2. ITENS CONSIDERADOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO

A Recorrente alegou que os itens glosados pela Fiscalização são ativos considerados
não utilizados no processo produtivo, mas todos essenciais e relevantes para o seu processo
produtivo, utilizados para diversos fins consoante demonstra em quadro (fls. 2013-2016). Assim,
especificou a aplicação no processo produtivo de itens por ela classificados como “Equipamentos”
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
32
(armário para vestiário, subestação, alicates, furadeiras, lápis motorizado, parafusadeira, rádios
portáteis, serra, soprador elétrico).
Consoante o PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, de 17.12.2018 (itens 90-
93,96), os bens de pequeno valor ou de vida útil inferior a um ano, não são incorporados ao ativo
imobilizado da pessoa jurídica, mas são utilizados em seu dia a dia, a exemplo de bens: a) moldes
ou modelos; b) ferramentas e utensílios; c) itens consumidos em ferramentas, como brocas, bicos,
pontas, rebolos, pastilhas, discos de corte e de desbaste, materiais para soldadura, oxigênio,
acetileno, dióxido de carbono, etc., admite-se o direito ao crédito.
No entanto, a subsunção de outros itens de pequeno valor e de vida útil inferior a
um ano ao conceito de insumos, não há como fugir de relegar a questão à análise casuística, com
base nos detalhes do caso concreto.
A partir da descrição do processo produtivo, observa-se, pelo teste de subtração,
que a inexistência de tais equipamentos produziria a impossibilidade ou inutilidade da produção,
conforme decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acordão no 9303-013.035,
esclarecendo os critérios a serem adotados para fins do reconhecimento do direito ao crédito,
considerando que: “insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser diretamente ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes”.
O mesmo colegiado, em Sessão de 15.07.2020, decidiu no Acórdão no 9303-010.526
pela possibilidade do crédito das Contribuições calculada sobre peças para veículos, equipamentos
de segurança, reparo e manutenção de veículos e máquinas vinculados ao processo de
produção/fabricação dos bens produzidos. Na mesma decisão, votou pela impossibilidade de
crédito sobre itens relacionados à área administrativa:

CUSTOS/DESPESAS. PEÇAS PARA VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA,
ÁGUA E ESGOTO, MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, REPARO/MANUTENÇÃO EM
VEÍCULOS, MANUTENÇÃO/REPARO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;
SEGUROS DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas
incorridos e escriturados nas seguintes rubricas: a) 0091313003 Peças para
Veículos - TR; b) 0091315002 Equipamentos de Segurança - TR; c) 0091411016
Água e Esgoto - TR; d) 0091411028 Mão-de-Obra Temporária - TR; e)
0091411030
Reparo/Manutenção
em
Veículos
-
TR;
f)
0091411033
Manutenção/Reparos em Máquinas e Equipamentos - TR; e, g) 0091412006
Seguros de Veículos - TR, vinculados ao processo de produção/fabricação dos
bens produzidos e vendidos e/ ou na prestação dos serviços vendidos,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo;
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
33
assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se
essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre
tais custos/despesas.
DESPESAS
DIVERSAS.
SEGREGAÇÃO.
PRODUÇÃO/
ADMINISTRAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. As despesas
incorridas e escrituradas nas seguintes rubricas: 1) 0091213001 Convênios
Médicos e Odontológicos - TR; 2) 0091213003 PAT - TR; 3); 0091316001 Material
de Escritório - TR; 4) 0091316002 Material de Limpeza e higiene - TR; 5)
0091316003 Material Utensílios Copa e Cozinha - TR; 6) 0091316006
Material/Suprimentos de Informática - TR; 7) 0091316007 Material de Consumo -
TR; 8) 0091411003 Serviços de Processamento de Dados - TR; 9) 0091411007
Transporte de Pessoal - TR; 10) 0091411008 Correios, Malotes - Documentos - TR;
11) 0091411011 Telefonia Fixa - TR; 12) 0091411012 Telefonia Móvel - TR; 13)
0091411013 Dados Eletrônicos - TR; 14) 0091411025 Lanches e Refeições - TR;
15) 0091411026 Vigilância e Limpeza de Imóveis - TR; 16) 0091411034
Manut/Reparos Diversos - TR; 17) 0091411040 Cópias e Autenticações - TR; 18)
0091411999 Outros serviços de Terceiros - TR; 19) 0091412699 Aluguéis Diversos
- TR; 20) 0091415001 Gastos Alimentação em Viagens a Serviço - TR; 21)
0091415002 Diárias/Estadas em Viagens a Serviço - TR; 22) 0091415003
Passagens Terrestres em Viagens a Serviço - TR; 23) 0091415004 Passagens
Aéreas em Viagens a Serviço - TR; 24) 0091415005 Hospedagem em Viagens a
Serviço - TR; 25) 0091415999 Outros Gastos em Viagens a Serviço - TR; e, 26)
0091521999 Outros Gastos - TR, não se enquadram como insumos nos termos do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 nem na definição de insumos dada pelo
STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; além
disto, o contribuinte não segregou nem demonstrou os respectivos valores
vinculados à administração e à produção; assim, não geram créditos passíveis de
desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal.
(Grifei).

Em prestígio ao princípio da verdade material, em caso da comprovação de que tais
bens estão vinculados ao processo de produção/fabricação dos bens produzidos, deve-se acolher o
pedido da Recorrente.
Cumpridos tais requisitos, adotando a posição transcrita nos julgados acima, voto
por dar provimento neste ponto.

1.4. OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO: Créditos da CSN Mineração
(CNPJ 08.902.291)
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
34

A atuação que foi mantida pela DRJ refere-se a três pontos:

a.
Aquisições de serviços de transporte de minério de ferro até o porto
de Itaguaí, para fim de escoamento da produção para o exterior.
Fundamento da negativa: tais despesas não são frete em venda e são
despesas incorridas após o processo produtivo.
b.
Aquisições em que a CSN Mineração não é nem tomadora, nem
remetente, nem destinatária, sendo estes a empresa CSN (CNPJ
33.042.730).
Fundamento da negativa: Aquisições que a CSN Mineração, apesar de
constar como tomadora, não é remetente nem destinatária.
c.
Aquisições cujo documentos fiscais consta “saídas com suspensão de
PIS e COFINS” e “transporte de mercadorias destinadas ao exterior”,
Fundamento da negativa: há vedação ao aproveitamento de crédito, nos
termos do art. 40 da Lei 10.865/2004. Em 2 notas fiscais (nos 45.519 e
45.424) em que foi constatado que os bens transportados não eram
alcançados pelas contribuições. Assim, não haveria direito ao crédito
referente às despesas com o frete.

Quanto ao item a) “aquisições de serviços de transporte de minério de ferro até o
porto de Itaguaí, para fim de escoamento da produção para o exterior”, os fundamentos foram
tratados anteriormente, cuja base são os precedentes citados, em particular, a decisão de no
9303-008.575, de 15.05.2019:

Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 31/05/2007 a 31/12/2007
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula Vinculante CARF no
108).
ALUGUÉIS. CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E CAMIONETAS. CUSTOS/ DESPESAS.
ATIVIDADES DA EMPRESA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas
incorridos com aluguéis de caminhões, automóveis e camionetas utilizados nas
atividades exploradas pela empresa geram créditos da contribuição passíveis de
desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou
de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
35
MATERIAL.
EMBALAGEM.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTO
ACABADO.
ESTABELECIMENTO PRÓPRIO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com material de embalagem, assim como os
custos/despesas incorridos com fretes para o transporte de produtos acabados
entre os estabelecimentos do próprio contribuinte geram créditos da contribuição
passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento
mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral. Assunto:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 31/01/2007 a 31/03/2008 LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO. Dada
a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na íntegra,
as mesmas ementas e conclusões do PIS à Cofins.

Quanto ao item b) “Aquisições em que a CSN Mineração não é nem tomadora, nem
remetente, nem destinatária, sendo estes a empresa CSN (CNPJ 33.042.730)”, foi analisado no
item “Aquisições em que a CSN Mineração não é nem tomadora, nem remetente, nem
destinatária, sendo estes a empresa CSN (CNPJ 33.042.730)”, no tópico: DOS CRÉDITOS
DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMO, item b) (Aquisições
realizadas por empresa distinta (CSN).
Trata-se da glosa dos créditos decorrentes de documentos fiscais em que constava
como adquirente/destinatária a empresa CSN - Companhia Siderúrgica Nacional (CNPJ
33.042.730), não a Recorrente (CSN Mineração).
Os fundamentos e razões ali aduzidas são inteiramente aplicáveis ao item.
Em prestígio ao princípio da verdade material, em caso da comprovação das
operações societárias, além da comprovação de que o crédito não foi utilizado pela antecessora,
deve-se acolher o pedido da Recorrente.
Cumpridos tais requisitos, voto por dar provimento neste ponto.

Item c) Aquisições cujo documentos fiscais consta “saídas com suspensão de PIS e
COFINS” e “transporte de mercadorias destinadas ao exterior”

As aquisições cujo documentos fiscais consta “saídas com suspensão de PIS e
COFINS” foi analisado no tópico anterior (2.1.1. AQUISIÇÕES REFERENTES A OPERAÇÕES NÃO
SUJEITAS ÀS CONTRIBUIÇÕES- Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da
Estrutura Portuária – Reporto).
Adoto, portanto, as mesmas razões ali apresentadas, votando pelo não provimento
deste item.
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
36
Quanto ao item aquisições cujo documento consta “transporte de mercadorias
destinadas ao exterior”, nos termos da Solução de Consulta no 265 – Cosit, de 24.09.2019,
vinculada ao PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, os créditos
sobre frete na aquisição de produtos não sujeitos à incidência não são admitidos.

FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
1. É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação ao frete na
aquisição de insumos com suspensão, não incidência, alíquota zero ou
isenção da contribuição para a elaboração de produtos não sujeitos ao
pagamento da contribuição. (Grifei).

Na situação em que os insumos sejam adquiridos com suspensão, não incidência ou
alíquota zero das contribuições, é vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, em relação ao frete desta aquisição.
Em relação saídas com suspensão de PIS e COFINS:
Voto por não dar provimento a este item.
Em relação transporte de mercadorias destinadas ao exterior: Voto por aplicar a
Súmula CARF 188 (2024):
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições”.
Voto por dar provimento neste item.

2. ACRÉSCIMOS DE CRÉDITOS:

A Recorrente argumentou que a Fiscalização motivou suas glosas ao item
“Acréscimo de Créditos” com base nos seguintes argumentos: a. Crédito referente a ICMS-ST, que
não gera direito creditório. b. Créditos extemporâneos.
a) Crédito referente a ICMS-ST
Este tema foi abordado no item 1.2.5) INCLUSÃO DO VALOR DO ICMS-ST NA BASE
DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA: Tema do STJ no 1125 ("O ICMS-
ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
37
substituído no regime de substituição tributária progressiva"). O julgamento do REsp 2.075.758/ES
transitou em julgado em 16/08/2024.
Nos termos do art. 99 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Portaria MF no 1.634,
de 21.12.2023: “As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Pelo exposto, voto por não dar provimento a este pedido.

b) Créditos extemporâneos

Este tópico foi tratado no item (Créditos extemporâneos CSN Mineração (CNPJ
08.902.291) e Nacional Minérios (CNPJ 08.446.702), nos termos do precedente citado
(decisão: 3302-013.823), aplicando-se o mesmo entendimento.
Voto por dar provimento a este item.

3. DA IMPROCEDENCIA DA TOTALIDADE DA MULTA REGULAMENTAR

A Recorrente arguiu que a DRJ deu parcial provimento à Impugnação, para excluir o
montante da multa regulamentar (constituída no Auto de Infração no valor original de R$
19.059.142,89), mantendo apenas o valor de R$ 680,79. Não obstante o montante cancelado, a
Recorrente entende que esta deveria ser integralmente cancelada, consoante as razões trazidas
em Impugnação, o que, inclusive, será defendido também nas Contrarrazões ao Recurso de Ofício,
apresentadas no tópico.
No entanto, a decisão proferida pela DRJ, verificou que todos os fretes relacionados
à MRS Logística S.A. se referem a transporte de minério de ferro para o porto Itaguaí. Assim, o
erro que fundamentou a aplicação da multa, qual seja, os registros no Bloco D100 da EFD-
Contribuições de valores que seriam referentes a fretes na aquisição de bens, são inexistentes.
Logo, não se pode falar em inexatidão dos lançamentos efetuados na EFD-Contribuições
referentes a esses fretes.
Contudo, no que diz respeito aos fretes relacionados à empresa Transporte
Excelsior Ltda., os conhecimentos de transporte demonstram que, de fato, trata-se de aquisições.
Portanto, correta a autuação para tal operação.
Sem razão a Recorrente.
Voto em não provimento a este ponto.
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
38

4. DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA

A Recorrente sustenta a impossibilidade da cobrança de juros sobre a multa
constituída pelo lançamento ora em análise, sob o argumento de não existe norma vigente que
determine a incidência dos juros sobre multa.
No entanto, cabe razão a 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto, ao colacionar o art.
61 da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. [destaques acrescidos]

No mesmo sentido, a Súmula Vinculante CARF no 108, determina que:

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

A Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 13.06.2019, julgou o Acórdão
no 9303-008.765 – CSRF / 3a Turma, cuja EMENTA é a seguinte:
EMENTA:
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2009 a 31/12/2009 TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA. É devida a incidência dos juros
de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa de ofício, consoante enunciado
da Súmula CARF n.o 108.
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
39

Portanto, não assiste razão a Recorrente. Voto em não provimento a este ponto.

B) DO RECURSO DE OFÍCIO

A decisão de piso exonerou o contribuinte de crédito tributário referente a MULTA
REGULAMENTAR aplicada por apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas,
incorreto o enquadramento da natureza da base de cálculo. A DRJ constatou que parte da multa
foi aplicada indevidamente, pela inexistência do erro que fundamentou a aplicação da multa.
Considerou a procedência em parte da Impugnação, para excluir o montante de R$
19.058.462,10 do auto de infração da multa regulamentar. Em razão do montante exonerado, o
Colegiado a quo recorreu de ofício a este Conselho.
A decisão da DRJ foi acertada.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício, e não lhe dar provimento,
mantendo a decisão proferida pela DRJ.

DISPOSITIVO
Voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
Voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas
sobre aquisições de:
(1.1)
Bens não utilizados no processo produtivo;
(1.2)
Créditos extemporâneos CSN Mineração (CNPJ 08.902.291) e Nacional
Minérios (CNPJ 08.446.702);
(1.3)
Serviços portuários utilizados após a finalização do processo
produtivo;
(1.4)
Embarque ferroviários de minério de ferro;
(1.5)
Transporte dentro do porto de Itaguaí;
(1.6)
Manutenção ferroviária no terminal TECAR em Itaguaí;
(1.7)
Frete de transferência de minério de ferro entre filiais;
(1.8)
Aluguel de Contêineres, cobertura, galpão e rádios;
(1.9)
Aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado (aquisições destinadas à CSN - CNPJ 33.042.730);
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
40
(1.10) Itens considerados não utilizados no processo produtivo;
(1.11) Aquisições de serviços de transporte de minério de ferro até o porto
de Itaguaí, para fim de escoamento da produção para o exterior (CNPJ
08.902.291);
(1.12) Aquisições em que a CSN Mineração não é nem tomadora, nem
remetente, nem destinatária, sendo estes a empresa CSN (CNPJ
33.042.730).
É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini – Redator designado

Na sessão de julgamento, este Colegiado, por maioria dos votos, divergiu da
Conselheira Relatora, especificamente a respeito aos itens:

1. “ferramentas” e “ñ insumos”, constante da Planilha 1 – “Bens utilizados
como insumos”;
2. “créditos extemporâneos” (por carência probatória).
3. Para manter as glosas referentes a serviços portuários, embarques
ferroviários, transportes dentro do porto, manutenção ferroviária e serviços de
transporte de minério de ferro até o Porto de Itaguaí.
Naquela oportunidade, fui designado para redigir o voto vencedor.
Sobre o primeiro ponto entendeu a relatora:
•
As planilhas 1 e 2 (fls. 79-103) produzidas pela fiscalização
relacionam os itens classificados como “ferramentas” e como Ñ
insumo, os quais serão tratados no mesmo grupo. Trata-se de
inúmeras categorias de itens, tais como telas, fitas, alicates corte e
bico, chaves fixas, filtros, parafusos, retentor, autoadesivos, areia,
pedra etc.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
41
•
Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha que não
se amoldam ao conceito de insumos para fins da legislação das
contribuições, podendo-se razoavelmente estender a mesma
negativa aos itens consumidos no funcionamento das ferramentas.
•
Acerca da subsunção de outros itens de pequeno valor e de
vida útil inferior a um ano ao conceito de insumos, não há como
fugir de relegar a questão à análise casuística, com base nos
detalhes do caso concreto.
•
Ferramentas: A Recorrente alegou que tais itens são
essenciais e inerentes ao bom funcionamento do processo
produtivo da mineração, sendo utilizadas em suas diversas etapas e
na manutenção de máquinas e equipamentos, sem os quais estaria
impossibilitada à sua produção.
•
Tendo por base o critério estabelecido no O PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 05, de 17.12.2018, é necessário
estabelecer as premissas de quais os itens poderão se enquadrar
como insumo para fins de crédito das contribuições.
•
Deve a fiscalização analisar as planilhas 1 e 2 (fls. 79-103),
itens classificados como “ferramentas”, para efetuar a análise
casuística tendo em conta o processo produtivo da Recorrente,
segregando
dali
aqueles
itens
que
possuam
o
enquadramento/finalidade ali descrito, que por motivos diversos
não são incorporados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica, mas
são utilizados em seu dia a dia.
Ouso divergir das considerações elencadas pela Relatora.
As ferramentas e os itens descritos na planilha 1 como “N insumos” devem
obedecer aos critérios de essencialidade e relevância apontados no RESP 1.221.170 do STJ,
Por essencial deve ser considerado o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo-se em elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
A relevância, enquanto critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja
por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida,
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
42
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.
Percorrendo as informações à disposição no Recurso Voluntário, constato que a
Recorrente não logrou êxito em demonstrar a essencialidade e relevância em seu processo
produtivo.
Desta forma, por entender a autuada não ter comprovado a essencialidade das
ferramentas discorridas e dos “N. Insumos” da planilha 1, tais como telas, fitas, alicates corte e
bico, chaves fixas, filtros, parafusos, retentor, autoadesivos, areia, pedra etc., sou da posição que
deve ser mantida a glosa apontada.
Sobre os “créditos extemporâneos” da CSN Mineração (CNPJ 08.902.291) e
Nacional Minérios (CNPJ 08.446.702), segundo ponto, a Relatora discorre:
Quanto ao lançamento do crédito extemporâneo, o CARF tem adotado uma
posição da qual me filio, admitindo o lançamento extemporâneo desde que
respeitado o prazo decadencial e demonstrada a sua existência e o não
aproveitamento em duplicidade.
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
Existindo omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se o seu acolhimento para sanar os vícios contidos
na decisão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.637/2002, desde que respeitado
o prazo de cinco anos a contar da constituição do crédito das
contribuições não cumulativas e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo
decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação
das obrigações acessórias - DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis
que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais
créditos em períodos subsequentes. (...)
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.818 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
43
(Número do processo: 13971.721652/2016-11; Turma: Segunda Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção; Data da sessão: Mon
Oct 16 00:00:00 UTC 2023; Data da publicação: Tue Oct 31 00:00:00
UTC 2023; Número da decisão: 3302013.823; Nome do relator: FLAVIO
JOSE PASSOS COELHO).

Peço vênias a Nobre Relatora para mais uma vez não concordar com seu
provimento.
Como bem elenca em suas considerações, para aproveitamento dos chamados
“Créditos Extemporâneos”, deve estar devidamente demonstrado que não foi fulminado pelo
instituto da Decadência, bem como comprovar que não foi utilizado em duplicidade e sua plena
existência.
Ocorre que, em função da reorganização societária mencionada na Impugnação e
no Recurso Voluntário, a empresa em tela não carreou ao presente elementos que corroborassem
quanto estar dentro do período decadencial, existência e não demonstrou que o creditamento foi
único.
Assim, percebe-se claramente carência probatória que possibilitasse inferir tal
aproveitamento dos créditos extemporâneos pleiteados.
Diante do exposto, entendo que deva ser mantida a glosa apontada pela
Fiscalização

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter a
glosa referente aos itens 1. ferramentas” e “ñ insumos”, constante da Planilha 1 – “Bens utilizados
como insumos”, item 2. “créditos extemporâneos” e para manter as glosas referentes a serviços
portuários, embarques ferroviários, transportes dentro do porto, manutenção ferroviária e
serviços de transporte de minério de ferro até o Porto de Itaguaí.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 2128
DF CARF MF
Original